Tribunal: TJSP
Processo: 1007419-32.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR E PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Não configurado tecnicamente o prejuízo funcional decorrente de moléstia de origem ocupacional, descabe na hipótese a concessão de benefício acidentário".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007419-32.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DOMINGO CAETANO
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a
sentença por força do reexame necessário e do provimento da apelaçação do INSS. V.
U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292
Voto no 36.985
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292 - Voto no 36.985
Comarca:
JACAREÍ - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1007419-32.2015.8.26.0292)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado: DOMINGO CAETANO BATISTA
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR E PERDA AUDITIVA
- LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Não
configurado
tecnicamente
o
prejuízo
funcional
decorrente de moléstia de origem ocupacional, descabe na
hipótese a concessão de benefício acidentário”.
Sentença reformada por força do provimento da
apelação do INSS e do reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Domingo Caetano
Batista contra o INSS alegando, em síntese, que devido ao desempenho de
sua atividade de motorista nas empresas que menciona, tornou-se portador de
lesão colunar e perda auditiva, males esses que reduziram a sua capacidade
profissional. Postula a conversão do auxílio-doença previdenciário que
percebeu no âmbito administrativo em seu homônimo acidentário, bem como
a concessão de benefício acidentário. Formulou pedido de tutela antecipada.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 42/49).
Deferiu-se a tutela antecipada para restabelecimento do auxílio-
doença (página 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292
Voto no 36.985
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292 - Voto no 36.985
Sobreveio a r. sentença que, confirmando a tutela antecipada
anteriormente deferida, julgou procedente o pedido inicial para condenar o
INSS a pagar ao autor aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, além de juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até então vencidas.
Ficou consignada a forma de apuração dos valores em atraso. Deixou o Juízo
de submeter o julgado ao reexame necessário (páginas 107/109).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restou demonstrado nos autos a incapacidade total e
permanente do autor a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária. Subsidiariamente, pede a modificação do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo médico aos autos (páginas
115/118).
O autor não apresentou resposta.
Em Sessão realizada no dia 24.07.2018 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 166/170).
O novo laudo foi juntado (páginas 194/204).
Intimadas as partes a respeito, somente o autor se manifestou
impugnando o laudo médico e requerendo a repetição da perícia (páginas
194/204 e certidão na página 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292
Voto no 36.985
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292 - Voto no 36.985
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante o caráter
ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
Anoto, de início, que a avaliação médica aqui efetivada traz
subsídios suficientes o bastante para o deslinde da demanda, não
remanescendo dúvida e/ou lacuna a implicar elucidação e/ou realização de
nova perícia, a despeito da insistência do autor manifestada nas páginas
194/204).
No mais, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesão colunar e perda auditiva, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Conquanto acolhida a pretensão pela r. sentença proferida
(páginas 107/109), a Turma Julgadora, não convicta da conclusão médica
produzida em Primeiro Grau, ordenou a renovação da perícia, evidentemente
por médico da sua confiança, para reavaliação do quadro colunar
incapacitante reclamado e do liame ocupacional, consoante se infere do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292
Voto no 36.985
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292 - Voto no 36.985
Acórdão proferido nas páginas 166/170.
Nesse passo, o laudo produzido pelo Perito aqui nomeado, em
atenta análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que o autor não
ostenta atualmente nenhuma sequela decorrente de lesões na coluna a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver inteiro teor do laudo
nas páginas 182/189).
De fato, vê-se que não logrou a perícia encontrar sinais clínicos
objetivos de sofrimento álgico ou eventual limitação articular em grau
suficiente para depreciar o potencial laborativo do autor (ver páginas
185/186).
Asseverou também o Expert que o achado laboratorial verificado
no exame de imagem da coluna do autor, representado por
espondilodiscoartrose, não apresenta nenhuma importância clínica, já que não
repercute na funcionalidade do segmento analisado e tampouco guarda nexo
causal e/ou concausal com o exercício de sua atividade profissional, sendo de
cunho degenerativo e constitucional (ver página 186).
No que tange à audição, a conclusão da perícia médica elaborada
em Primeira Instância já havia atestado a absoluta normalidade (ver página
43), o que é corroborado pela ausência de registros de afastamento da
atividade em decorrência de lesão auditiva (ao menos não veio aos autos
qualquer prova nesse sentido), circunstância essa que demonstra inexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292
Voto no 36.985
Apelação Cível no 1007419-32.2015.8.26.0292 - Voto no 36.985
prejuízo funcional a ser considerado.
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e probatório dos
autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto das
conclusões exaradas pelos laudos médico-periciais.
Logo, sem embargo do respeito que merece a r. sentença ora em
reexame, diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, revela-se de rigor a inversão do julgado para o decreto
de improcedência do pedido inicial, ficando, por consequência, cassada a
tutela antecipada deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do INSS
e por força do reexame necessário, reformo a r. sentença para julgar
improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da sucumbência
por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei
8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator